Tribunal: TJBA
Processo: 8124392-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124392-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDCARLOS CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O Apelante alega que a instituição financeira Apelada incluiu dados de uma dívida (R$ 384,18) no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem a devida notificação prévia, exigida pela Resolução BACEN nº 4.571/17.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no SCR configura dano moral indenizável, mesmo diante da existência de inscrições desabonadoras preexistentes e legítimas em nome do consumidor no mesmo cadastro.

III.
Razões de decidir

A pretensão indenizatória por dano moral é afastada pela aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O relatório do SCR juntado pelo próprio Apelante comprova a existência de um registro anterior e legítimo (junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 10.941,95), classificado como "Em prejuízo" desde, no mínimo, janeiro/2022.

Considerando que o Apelante já possuía uma anotação desabonadora prévia no mesmo sistema (SCR), a nova inscrição promovida pela Apelada, ainda que fosse considerada irregular pela ausência de notificação, não tem o condão de gerar dano moral, visto que seu crédito já estava comprometido.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução BACEN nº 4.571/17, art. 11.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01